Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-91.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
29/01/2021
Número: 0600174-91.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600174-91.2020.6.16.0199
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Representação, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600174-91.2020.6.16.0199,
que julgou improcedente a demanda manejada pelo Partido Patriota de São José dos Pinhais.
(Representação por conduta vedada c/c pedido liminar ajuizada por Patriota de São José dos
Pinhais em face de Antonio Benedito Fenelon, com fulcro no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
alegando, em síntese, que em acesso à rede social Facebook do Município de São José dos
Pinhais, detectou-se diversos vídeos de publicidade institucional mantidos às vésperas das
eleições; trechos dos vídeos: Antonio Benedito Fenelon (0'46"):É a Prefeitura, não só construindo,
mas fazendo manutenção naqueles prédios que já há muitos anos precisavam de uma ampliação,
de uma modernização, de uma reforma. Isso é dar dignidade tanto para a nossa população usuário
desses espaços, mas também dos nossos servidores públicos. Então a gente tem que valorizar
mais o espaço público, fazer com que eles tenham qualidade tanto quanto os espaços particulares,
e é o que a gente vem trabalhando nessa gestão. Sônia Arruda -Secretária de Assistência Social e
Esposa do Representado (1'30"): A nossa população ao entrar aqui, tanto na Guarda Mirim, quanto
no CRAS, que ele se sinta acolhido, que ele veja que a gestão Toninho Fenelon se preocupa com o
bem-estar do servidor e com o da nossa população, para que eles cheguem a um local aonde
chega um local acolhedor. Antonio Benedito Fenelon (1'19"): Isso aqui é um espaço que por si só
ele já é histórico, ele faz da vida, da vida e da cultura são-joseense, e quisera Deus que no nosso
mandato, nós estamos tendo a oportunidade de entregar uma galeria totalmente nova, totalmente
moderna. Fabricio Tambolo (01'20"): Que por determinação do Prefeito Toninho Fenelon nós
atendêssemos trazendo para á a divisão. Débora Chemim -Secretária de Saúde (01'15"): Hoje a
saúde vibra, agradecemos o prefeito por dar a oportunidade. Dr. Ido -Vereador (1'48"): É um
benefício para a sociedade, e a finalidade do vereador não é só fiscalizar onde se emprega o
dinheiro público, é trazer bons projetos também para a sociedade. Isso faz parte do legislativo, e
assim o prefeito de bom grado, também aceitou a ideia, comprou essa ideia, e nós estamos aqui
para ajudar o município. Antonio Benedito Fenelon (0'31"): É o nosso compromisso desde o nosso
primeiro dia de gestão, levar serviço público a todos os bairros de São José dos Pinhais. Tatiana
de Oliveira (01'21"): Agradecemos a vocês, ao pessoal do poder público, a Prefeitura"; publicidade
institucional: 1) anúncio de três novas reformas para a Secretaria de Assistência Social do
Município; 2) inauguração do Jardim Literário e o Centro de Vivência cultural João Senegaglia; 3)
Inauguração da nova divisão de transportes; 4) inauguração da UBS do Parque da Fonte; 5)
lançamento da Castramóvel; 6) asfalto no São Judas Tadeu; gerador cadeia São José dos
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pinhais/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24017
566
29/01/2021 10:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.151

RECURSO ELEITORAL 0600174-91.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: ANTONIO BENEDITO FENELON
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO EM
PERÍODO VEDADO. ART.73, VI, DA LEI Nº9.504/97. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. DIVULGAÇÃO DO VÍDEOS EM PERFIL OFICIAL DA
PREFEITURA EM PERÍODO VEDADO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” DO PARTIDO COLIGADO PARA AS
ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS DEMANDANDO ISOLADAMENTE EM JUÍZO.
ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI 9.504/97.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO
PREJUDICADO.
1.Da análise dos autos constata-se que o Partido recorrente de fato integra
a Coligação “Vamos Juntos”, composta pelos partidos (Cidadania, Patriota,
PSB e PSD), para concorrer à Eleição aos cargos de Prefeito e
Vice-prefeito no município de São José dos Pinhais desde 10.09.2020, de
modo que é vedada sua atuação em juízo isoladamente, para ajuizar a
presente Representação, bem ainda para recorrer, conforme o disposto no
artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97 e precedentes. Assim, resta configurada
sua ilegitimidade ativa.
Num. 24017566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910012576900000023284442
Número do documento: 21012910012576900000023284442

2.Extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa do
representante, ora recorrente, restando prejudicado o Recurso.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o
recurso, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido PATRIOTA DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 008ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR, que julgou improcedente a Representação por prática da conduta vedada do artigo
73, inciso VI, da Lei das Eleições, ajuizada pelo Recorrente em face deANTONIO
.
BENEDITO FENELON
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que o recorrido, então Prefeito e
,
candidato à reeleição manteve publicidade institucional em período vedado no perfil oficial da
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
3.Aduziu que o conteúdo dos vídeos não deixa dúvidas quanto à promoção pessoal do
Recorrido, então prefeito e candidato à reeleição.
4.Ao final pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de
primeiro grau e julgar totalmente procedente esta Representação, determinando a suspensão
da divulgação das publicidades e aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei das
Eleições, em seu grau máximo.
5.O Recorrido apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a ilegitimidade do partido
Recorrente por estar coligado desde o dia 10 de setembro, não podendo atuar de forma isolada
perante a Justiça Eleitoral, bem como violação ao princípio recursal da dialeticidade, posto que
não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
6.No mérito sustentou, em síntese, a veiculação de publicidade de caráter informativo a
respeito de atos normais do governo, sem a promoção pessoal do prefeito, pedido de voto ou
menção à candidatura, não se configurando como propaganda institucional.
7.Pugnou, também, pelo desprovimento do recurso eleitoral com a manutenção da sentença
recorrida.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo não conhecimento,
entendendo pela intempestividade do recurso e, alternativamente, pelo provimento do recurso,
por entender estar configurada a prática de publicidade institucional em período vedado.
Num. 24017566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910012576900000023284442
Número do documento: 21012910012576900000023284442

É o Relatório.
VOTO
1.Preliminarmente, o Recorrido alega, tanto em sede de Contestação como em Contrarrazões
ao recurso eleitoral, a ilegitimidade do partido Recorrente para ajuizar a representação eleitoral
de maneira isolada, quando já coligado para as eleições majoritárias.
2.Assiste-lhe razão. Da análise dos autos tem-se que conforme Ata de Convenção juntada (ID
11711616),
,
realizada no dia 10.09.2020 o partido recorrente, de fato, passou a integrar a
Coligação denominada “Vamos Juntos”, juntamente com os partidos Cidadania, PSB e PSD,
para a Eleição aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de São José dos Pinhais.
3.Com efeito, conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97,
regulamentado pelo artigo 4º da Res. TSE nº23.609/2019, a Coligação, após formada, funciona
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, sendo que as agremiações
integrantes somente possuem legitimidade para atuar de forma isolada para questionar a
validade da própria coligação. Veja-se:
“Art.4º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações apenas para a eleição majoritária.
§1º - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações
de partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só
partido político no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários (Lei nº9.504/1997, art.6º, §1º).
§2º - A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome
ou a número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político (Lei
nº9.504/1997, art.6º, §1º-A).
§3º - A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações, observadas,
no que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à homonímia de
candidatos.
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.6º, §4º)”.

4.Desta forma, a legitimidade para representar os direitos defendidos pela agremiação na
eleição majoritária já cabia à Coligação, e não ao partido individualmente, com fulcro na
legislação supramencionada.
5.Sobre a legitimidade da Coligação, em detrimento da atuação isolada do partido, o Tribunal
Superior Eleitoral assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO
COLIGADO. ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1.Inadmissível a
inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão. Precedentes. 2.
A teor do disposto no art.6º, §4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não
tem legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para
Num. 24017566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910012576900000023284442
Número do documento: 21012910012576900000023284442

3.O exame das matérias de
questionar a validade da própria coligação. Precedentes.
ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do requisito do
prequestionamento. Precedentes. 4.Agravo regimental não conhecido (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).

6.E, no mesmo sentido, tem-se precedente deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. §10 DO
ART.73, LEI Nº9.504/97. IMPROCEDENTE. REPASSE DE VERBAS PARA BLOCOS
CARNAVALESCOS PELO PROVOPAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDOS
COLIGADOS NÃO PODEM AGIR ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.62
DA LEI Nº9.504/97. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
PREJUDICADO. 1.Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o partido
político não tem legitimidade eleitoral, exceto se impugnação tiver com o objeto o
questionamento da validade da própria coligação, o que não é ocaso dos autos. 2.Ação
.
julgada extinta sem resolução do mérito por falta de legitimidade ativa ad causam
3.Recurso prejudicado” (TRE/PR, RE17579, Rel. Dra. Graciane Aparecida do Valle Lemos,
julgado em 04/12/17, publicado no DJE em 11/12/17, g.n.) (grifo nosso).

7.Portanto, considerando que a Representação foi ajuizada em 18.09.2020 pelo partido
,
PATRIOTA em face do candidato à reeleição ao cargo de Prefeito, e a composição da
Coligação para a eleição majoritária se deu no dia 10.09.2020, conforme a Ata da Convenção
juntada aos autos, resta evidente a ilegitimidade do partido recorrente em atuar em juízo
isoladamente, devendo ser acolhida a preliminar deduzida, restando prejudicada a análise do
recurso interposto.
8.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de acolher
a preliminar do recorrido, de ilegitimidade ativa do Partido PATRIOTA DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAS, julgando o feito extinto sem resolução do mérito,
prejudicado o recurso.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600174-91.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PATRIOTA - SAO
JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: ANTONIO BENEDITO FENELON - Advogados
do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684,
Num. 24017566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910012576900000023284442
Número do documento: 21012910012576900000023284442

FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986 -
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS-
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o recurso,
sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24017566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/01/2021 10:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012910012576900000023284442
Número do documento: 21012910012576900000023284442